Tribunal: TJMT
Processo: 0001345-54.2019.8.11.0098
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001345-54.2019.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO NILSON RAMOS DE CAMPOS - CPF: 283.201.708-85 (APELANTE), ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.942.081-15 (ADVOGADO), MARIA ALICE AVILA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), M. A. A. - CPF: 098.743.201-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
1. DESCLASSIFICAÇÃO – ART. 218-A DO CP
– IMPROCEDÊNCIA – INCURSÃO DO AGENTE NAS ELEMENTARES DO TIPO PENAL DO ART. 217-A DO CP – TOQUE NO CORPO DA VÍTIMA – 2. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE –
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
CONSIDERADAS PREJUDICIAIS SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – EM PARTE COM A PGJ.

1.
O tipo penal do art. 218-A do CP exige a presença do menor de 14 anos na cena do ato libidinoso ou da conjunção carnal como fator estimulante da lascívia do agente, mas sem a participação direta dele ou de qualquer contato físico. Portanto, se comprovadamente o apelante mostrou seu órgão genital para a vítima, efetuando movimentos de masturbação e, ainda, a acariciou na região da virilha, inviável a desclassificação do crime de Estupro de vulnerável para aquele previsto no art. 218-A do CP;

2.
O sofrimento psíquico da vítima é decorrência natural dos crimes contra a liberdade sexual e só se o admite como motivo idôneo para tornar a circunstância respectiva prejudicial ao réu, quando estiver demonstrado nos autos que a vítima foi atingida por tormento de tal intensidade que não tenha sido já considerado pelo legislador ao sancionar a conduta criminosa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
P. N. R. C.
, contra a sentença anexada sob Id. 85503969, por meio da qual foi
condenado
como autor do crime previsto no
art. 217-A do CP
, à pena de
10 anos e 6 meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
.

O apelante pretende a
desclassificação
da conduta para o crime previsto no
art. 218-A do CP
, mas se vier a ser vencido nessa tese, almejou a fixação da
pena-base no mínimo
legal (Id. 85503982/84).

As contrarrazões ministeriais contemplam pedido de
desprovimento
do Apelo (Id. 85504454);
igualmente
em parecer a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que segue (Id. 87987483):

“Sentença que condenou o apelante como incurso nas sanções do art. 217-A do CP, imputando a pena de 10 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado –Inconformismo da defesa – A defesa requer a desclassificação para o crime descrito no art. 218-A, do CP. Subsidiariamente, pugna aplicação da pena-base no mínimo legal – Alegações improcedentes – Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório – Palavra da vítima com especial relevância - Atos com conotação sexual - Crime de estupro devidamente caracterizado – Impossibilidade de desclassificação - Pena-base aplicada escorreitamente – Fundamentação idônea - Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 8 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021